Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724732-63.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ITALIA ESTETICA E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA RECORRIDO: OSMAR MACALEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA POR ESCRITO. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Nos termos do art. 981 do Código Civil: “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. 3. Conforme art. 987 do Código Civil, para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), em uma relação entre sócios, ou, entre sócios e terceiros, mostra-se necessária a apresentação de documento (por escrito), que ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem referida sociedade empresarial. 4. Os documentos indicados pela autora como prova do fato constitutivo de seu direito não esclarecem sobre a constituição e a integralização de um capital social, próprio e distinto do patrimônio dos seus membros; sobre a contratação, conjunta, de trabalhadores para o desempenho das atividades; sobre o desempenho de uma atividade econômica comum; sobre a unidade de gestão da atividade e sobre a partilha dos seus resultados. Referidos documentos demonstram que autora e réu mantinham relações comerciais, todavia, este fato, por si só, não é suficiente para comprovar a celebração de um contrato de sociedade empresária entre as partes. 5. Não restou demonstrada a affectio societatis, que é a intenção firme e consistente de reunir esforços para a consecução de resultados empresariais. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a adoção de interpretação restritiva das provas acostadas aos autos, vez que os elementos de prova produzidos durante a instrução processual demonstraram a existência de sociedade de fato entre as partes. Discorre acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 987 e 1.031, ambos do Código Civil, afirmando ausência de manifestação quanto à liquidação o e à apuração de haveres da sociedade, o que impede a efetivação dos direitos patrimoniais do recorrente, comprometendo a segurança jurídica. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios recursais. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVA O, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, fazendo constar na intimação o escritório de advocacia GALVAO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 987 e 1.031, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No presente caso, da análise dos documentos indicados pela autora apelante como prova do fato constitutivo de seu direito, entendo que não restaram caracterizados os elementos indispensáveis ao reconhecimento da existência de uma sociedade de fato supostamente celebrada entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC e art. 987 do Código Civil). Com efeito, as provas produzidas não esclarecem sobre a constituição e a integralização de um capital social, próprio e distinto do patrimônio dos seus membros; sobre a contratação, conjunta, de trabalhadores para o desempenho das atividades; sobre o desempenho de uma atividade econômica comum; sobre a unidade de gestão da atividade ou sobre a partilha dos seus resultados. Referidos documentos demonstram que apelante e apelado mantinham relações comerciais, todavia, este fato, por si só, não é suficiente para comprovar a celebração de um contrato de sociedade empresária entre as partes. Da mesma forma, as testemunhas e informantes ouvidos em audiência de instrução (ID 62399767) em nada contribuíram para a elucidação da relação existente entre as partes (ID 65044502 - Pág. 15). Registro que, não sendo comprovado que o réu apelado foi sócio de fato da sociedade empresária apelante, resta prejudicado o pedido de análise de apuração de haveres e divisão de lucros e haveres (ID 66660164 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação e majoração dos honorários recursais, embora previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVAO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ: 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVAO, OAB/DF 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002